Tribunal: TJPA
Processo: 0000448-91.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000448-91.2016.8.14.0051

APELANTE: MARLON SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0000448-91.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA (2ª VARA PENAL)

APELANTE: MARLON SILVA CARDOSO
(Jane Télvia dos Santos Amorim – Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II DO CP. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). AFASTAMENTO PELO JUIZO. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA
PENA-BASE VIABILIDADE.

1.
Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento de pena do crime de roubo, o uso de arma branca (faca) poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.

2. Viável a reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante em face do crime de roubo qualificado, vez que a maioria das circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente, devendo a pena-base ser redimensionada para um patamar próximo ao mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

2.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 2ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE, EM FACE DO RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 25 de outubro a 04 de novembro de 2022
.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, de 04 de novembro de 2022.

DES. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo por
MARLON SILVA CARDOSO
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal em face da vítima Elvis Almeida da Silva.

Narra a peça acusatória (fls. 02-04) que:

(...)

No dia 28 de outubro de 2015, por volta das 18h30min, no Mercantil JÁ, localizado na Rua Itamarati, canto com Alvorada, Bairro São José operário, neste município, o denunciado Marlon Silva Cardoso , agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, do tipo revólver calibre 38, a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), e dois aparelhos celulares pertencentes à vítima Elves Almeida da Silva.

Ao que se apurou, a vítima estava no interior de seu estabelecimento comercial, denominado Mercantil JÁ, quando chegaram ali o denunciado e entre outro agente não identificado, em uma moto, tendo o agente não identificado ficado no veículo enquanto o denunciado desceu perguntando sobre o dinheiro e mandando a vítima se afastar do caixa, de onde subtraiu a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), bem como um celular de marca Samsung Note II, cor grafite, e outro da mesma marca, de cor branca.

Logo após, o denunciado retornou para a moto e empreendeu fuga com o seu comparsa, a vítima, contudo, conseguiu visualizar e memorizar a placa da moto, NSR 6143, o que permitiu a identificação e localização do endereço da Sra. Odete Oliveira Garcia, mãe de Jo Helder Oliveira Garcia, com quem estava a moto no dia do roubo acima mencionado

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
MARLON SILVA CARDOSO
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo qualificado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de agente.

A defesa do apelante, inconformada com a sentença condenatória, interpôs o presente apelo com fundamento no art. 593, inciso I do Código de Processo Penal, requerendo vistas para apresentação das razões recursais.

Nas suas razões, pleiteia pela aplicação da pena-base ao seu mínimo legal, tendo em vista que as
circunstâncias judiciais da

culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime
, foram valoradas negativamente sem qualquer fundamentação idônea.

Em contrarrazões (fls. 60/62), o Ministério Público em primeiro grau se manifesta pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito veio à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 66).

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE

Verifico da dosimetria da pena-base aplicada em face do acusado
MARLON SILVA CARDOSO
, que o magistrado de primeiro grau valorou negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivo e circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
“na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, o magistrado alegou que
“a culpabilidade do acusado é média, agiu intencionalmente e com finalidade específica”
. No caso em tela, pontuo que não se trata de fundamentação apta a negativar o referido vetor, sendo fundamentação inidônea, devendo ser considerada favorável tal circunstância em face do recorrente, vez que a conduta do apelante não extrapolou graduação razoável apta a configurar maior índice de reprovabilidade do agente.

O magistrado de primeiro grau valorou negativamente os
antecedentes
em face do apelante, alegando que o recorrente “
é primário, mas não detém bons antecedentes criminais, conforme a certidão de antecedentes nos autos e anexo e anexo certidão de trânsito em julgado no processo de nº 0000321-35.2016.8.14.0058 – comarca Senador José Porfírio, condenado a pena de 4 anos e 4 meses pelo delito do art. 288, do CP e art. 14 da lei 10.826/2003”
.

Inclusive, verifico que consta dos autos certidão de trânsito em julgado referente ao processo ao norte mencionado, que se encontra acostada à fl. 41 dos autos.

Relativamente à

personalidade
, pontuo que o magistrado valorou negativamente referida circunstância em face do apelante, sem que haja qualquer estudo nos autos sobre tais circunstâncias, devendo esta ser favorável ao recorrente

Quanto aos
motivos do crime
, o magistrado sentenciante valorou negativamente o referido vetor ao argumento de que “
verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil”
. Ao se fazer a análise desse ponto do recurso, observa-se que realmente tem razão o apelante em suas argumentações.

Isso porque o locupletamento ilícito e a obtenção da vantagem econômica são elementos que integram o próprio tipo penal, não podendo ser admitidos para fundamentar as circunstâncias judiciais sob pena de se incorrer em
bis in idem.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ:

(...)

Elementos próprios do tipo penal, alusões a potencial consciência da ilicitude, a gravidade do delito, a busca de lucro fácil, as consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.

(AgRg no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020
.

A magistrada ao realizar a dosimetria da pena-base, valorou negativamente as circunstâncias do crime, afirmando que estas “
são aptas à majoração da pen-base, posto que o denunciado, caçou vítima em potencial, que inclusive estava trabalhando no comércio da família e praticou o delito”
.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, não se observa uma valoração equivocada pelo juízo
a quo,
mas tão somente necessidade de adequação. Nesse sentido, a doutrina aponta acerca das circunstâncias que:

“(...)

Entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)”. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, uma vez que o apelante, acompanhado de seu comparsa não identificado, praticou o delito por volta de 18h30min, quando a vítima se encontrava no comércio da família, o que destoa do padrão considerado normal ao tipo penal, constituindo esse, por si só, fundamento idôneo para negativação de tal circunstância judicial.

Diante disso, restando apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais valorada negativamente em face do apelante,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos,
conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 436.314/SC, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018.

Na segunda fase, não visualizo a presença de agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, ficando temporariamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena, mas vislumbro a causa de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do Código Penal (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), pelo que aumento em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a reprimenda para 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de outros elementos exasperadores ou mitigadores a serem considerados, torno
a pena definitiva e concreta para o réu em 06 (seis) anos de reclusão pelo crime de roubo qualificado e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avós), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho os demais termos da sentença aplicados pelo magistrado de primeiro grau.

Por todo o exposto, discordando do parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
ao recurso apenas para redimensionar a pena aplicada em face do recorrente
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém (PA), 04 de novembro de 2022.

DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/11/2022